Tribunal: TJSP
Processo: 2224606-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe prazo recursal – Intempestividade – Preclusão consumativa, ademais - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2224606-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante WILDINÉIA LOPES, é agravado LUCIMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224606-79.2020.8.26.0000
Processo de origem no 0007407-27.2018.8.26.0002
Agravante: Wildinéia Lopes
Agravado: Lucimario Oliveira dos Santos
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
VOTO no 38990
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Pedido de reconsideração que não suspende
nem interrompe prazo recursal
Intempestividade

Preclusão consumativa, ademais - Recurso não conhecido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada de fls. 465/469 dos autos de origem, que, nos
autos de ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de
sentença, homologou laudo pericial e deferiu leilão judicial eletrônico
de imóvel.
2.
A agravante alega que o bem em questão é bem de família.
Ainda, que Infelizmente os antigos patronos na época não foram tão
zelosos como de costume, e não atacaram a r. Decisão anterior que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferiu a penhora sobre o bem, atualmente os nobres causídicos que
manejam o presente recurso demandam de forma combatente a
presente questão por se tratar de matéria de Ordem Pública, e se
caso tal ilegalidade for mantida trará muitos prejuízos à Agravante,
além de ferir seus direitos fundamentais (fls. 8).
3.
Negado efeito suspensivo.
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não pode ser conhecido.
5.
Sua interposição é intempestiva, eis que consoante se verifica
dos autos, a decisão que efetivamente causou gravame ao
recorrente foi aquela proferida aos 20 de julho de 2020, às fls. 386/389
dos autos originários. Ocorre que tal decisão foi disponibilizada no
DJEletrônico aos 23.7.2020 (publicada aos 24.7 esgotando-se o prazo
para agravo aos 14 de agosto).
6.
Como se sabe, pedido de reconsideração não interrompe nem
suspende prazo para interposição de recurso.
7.
Assim, a simples petição de fls. 399/404 que visava à
reconsideração não pode ser levada em conta. Ademais, ainda que
se trate de matéria de ordem pública, houve preclusão consumativa
no caso em razão da existência de decisão anterior devidamente
fundamentada, aliás, pois efetivamente não há prova de que o outro
membro do casal ou demais membros da entidade familiar não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possuem outros imóveis (fls. 388) entendendo não estar provada a
alegação de bem de família. Nesse contexto, registre-se que o E. STJ
já decidiu que:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS
PRÓPRIOS
AUTOS.
BEM
DE
FAMÍLIA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.
1.
Opera-se
a
preclusão
consumativa
quanto
à
impenhorabilidade do bem de família quando houver
decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de
matéria de ordem pública. Precedentes. 2. Inadmissível o
recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ
(Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se dá
provimento para reconsiderar a decisão da Presidência
desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos AgInt no AREsp 1687899 / SP AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0081242-0 Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146) T4 - QUARTA TURMA
24/08/2020 DJe 31/08/2020 (Destaquei).
8.
Assim, como é cediço, o pedido de reconsideração não
suspende nem interrompe prazo recursal, por não consistir em meio
processual adequado para reformar decisão judicial causadora de
gravame.
9.
Nesse sentido, referindo-se aos “pedidos de reconsideração”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preleciona Vicente Greco Filho que "tal medida é atípica, imprópria e
deve ser banida da prática forense, mas, se e quando utilizada fica
claro que não interrompe ou suspende o prazo de qualquer recurso,
não pode ser tomada como recurso (inaplicável o princípio da
fungibilidade porque somente são fungíveis coisas homogêneas) e
não pode produzir nenhum resultado se em relação à decisão
ocorreu preclusão, que, salvo as exceções legais, atua também
contra o juiz, que não pode voltar a decidir as questões já decididas"
(Direito Processual Civil Brasileiro - vol. II p. 300).
10.
Desta forma, intempestivo o presente agravo, tendo ocorrido,
ademais, preclusão consumativa, não podendo o recurso ser
conhecido.
11.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, DANDO-SE
POR PREQUESTIONADA A MATÉRIA DESDE JÁ.
12.
Assim, diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR